Tribunal: TJES
Processo: 5000258-63.2025.8.08.0061
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000258-63.2025.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDGARD ACACIO DE MENEZES
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000258-63.2025.8.08.0061

Origem
: Juízo de Vargem Alta - Vara Única

RECORRENTE
: EDGARD ACACIO DE MENEZES.

RECORRIDO
: BANCO BMG S.A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM (RMC). NÃO UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, alega a parte autora, que surpreendido com descontos em seu benefício previdenciário, diante da inclusão de cartão de crédito consignado sem jamais ter realizado qualquer solicitação. Nestes termos, requer a declaração de inexigibilidade do débito, com devolução dos valores descontados em dobro, bem como a condenação da Ré em danos morais.

2. A sentença objurgada julgou improcedente os pedidos autorais, de modo que a autora interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto pela Autora consistem em: (i) verificar se a contratação foi regular e válida; (ii) definir se é devida a restituição dos valores cobrados a esse título, e em qual modalidade (simples ou em dobro) (iii) verificar se os descontos indevidos ensejam compensação por danos morais e o
quantum
arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Do mérito. Apesar de a instituição bancária sustentar que os descontos são legítimos, conforme depoimento prestado pelo Recorrente na audiência do dia 30 de maio de 2025 (id 68192561) nota-se que os contratos objetos dos autos foi firmado sem o repasse das informações necessárias à parte autora, na medida em que esta não desejava o cartão de crédito consignado, mas tão somente um empréstimo bancário na modalidade de empréstimo consignado comum, de modo que desconhecia as tarifas impostas por tal modalidade de contratação. Tal fato é corroborado pela ausência de qualquer prova sobre o uso efetivo do cartão, o que aliás foi negado pelo consumidor, confirmando ter recebido apenas o valor disponibilizado para saque.

5. Tal fato, demonstra uma nítida violação do dever previsto no art. 6º, inciso III do CDC, haja vista a notória falha na prestação do serviço, porquanto a autora não foi esclarecida e informada de maneira clara e adequada sobre o produto e serviço em contratação. Sob essa ótica, há prática abusiva no caso dos autos consistente no prevalecimento da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços (CDC, art. 39, inciso IV).

6. Destarte, a ausência de provas sobre o uso efetivo do cartão e a evidência de que a parte autora acreditava ter contratado um empréstimo justificam a declaração de inexigibilidade do débito apontado pelo Requerente na inicial, visto que os juros do cartão de crédito são substancialmente mais elevados, gerando onerosidade excessiva, especialmente para uma contratação indesejada. A ausência de utilização do cartão, nesse caso, demonstra que a parte autora efetivamente não entendeu a dinâmica do cartão consignado, verificando-se que houve ausência de informação clara e adequada por parte da instituição financeira. Logo, não faz sentido a parte querer contratar um serviço excessivamente oneroso e não utilizar uma de suas principais características: a compra a crédito. Diante da ausência de a comprovação que a instituição financeira não realizou o repasse claro das informações, não sendo suficiente a apresentação de mero contrato de adesão, devida a declaração de inexigibilidade do débito combatido pela autora.

7. A repetição do indébito, por sinal, deve ser em dobro, independente de má-fé, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC. Sobre o ponto, eis o paradigma firmado pelo Colendo STJ: “
Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
. [...]
Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.”
(EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021).

8. Nesse contexto, considerando que os descontos iniciaram em 2018 a restituição em dobro dos valores apontados como indevidos pela Requerente, deve observar a prescrição quinquenal (art. 27 do CDC), do qual não contou com a irresignação das partes pela via apropriada. Bem como os limites impostos pela inicial em obediência ao princípio da congruência (artigo 492 do CPC).

9. A parte autora menciona em depoimento pessoa que acreditou ter realizado empréstimo consignado, de modo que, a princípio, não estranhou os descontos, o que se presume que houve efetividade no depósito, ademais, a parte autora não negou o recebimento de valores. Logo, fica autorizada a compensação, a fim de se evitar enriquecimento sem causa.

10. Por sua vez, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório fixo o valor R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o qual é razoável e proporcional ao dano experimentado.

V. DISPOSITIVO

11. Recurso inominado CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO

para reformar a decisão objurgada, a fim de:
i)

pronunciar
a prescrição dos valores descontados em data anterior a 13/03/2020;
ii)
declarar
inexigibilidade do débito apontado na exordial
,;
iii)

condenar
a parte ré
ao
pagamento das seguintes verbas em favor da parte autora
:
iii.a)
a título de restituição,
os valores descontados indevidamente do benefício da parte autora
em razão do contrato de cartão de crédito consignado,
em dobro,
, devendo o montante ser atualizado monetariamente desde cada parcela e acrescido de juros legais a partir da citação, sendo autorizada a compensação dos valores comprovadamente pagos pela Ré ao Autor;
iii.b)
a título de dano moral, a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em favor da parte autora, a título de danos morais
, cuja quantia deve ser atualizada monetariamente a partir da publicação desta Decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a partir da citação, pois se trata de uma relação contratual.

12. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora sagrou-se vencedora, ainda que em parte, na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)